Tribunal: TJPA
Processo: 0013178-92.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013178-92.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO
E COM JULGAMENTO PREJUDICADO ANTE A DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e declarar prejudicado
o recurso ante a decretação de ofício da prescrição, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013178- 92.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA -OAB/MG 91.567/ RAFAEL CININI DIAS COSTA- OAB/MG 152.278.

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Consta da peça inicial que a autora, ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, constatou que o desconto foi realizado pelo banco réu.

Aduziu que o empréstimo tido como fraudulento foi realizado indevidamente referente ao contrato n° 6998625, no valor de R$ 1.464,34 (mil quatrocentos e sessenta e quatro e trinta e quatro centavos), em 33 parcelas de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 11925338 e11925339) alegando preliminarmente que o contrato de n° 6998625 objeto da lide encontra-se liquidado e já alcançado pelo instituto da prescrição, uma vez que os descontos foram efetuados no período de 27/10/2005 a 08/08/2008, conforme documento emitido pelo INSS e juntado pela própria recorrente nos autos (ID n° 11925333 – Pág. 5 a 7) e o extrato juntado pelo Banco (ID n° 11925339 – Pág. 1).

No mérito sustenta que os descontos objeto da demanda são legítimos, e que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos contratos e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato.

Em sentença (ID n° 11925347), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda.

A autora apresentou recurso de apelação (ID n° 11925348). Sustentou a apelante, em suma, que a sentença merece reforma. Alega que o apelado não apresentou fato impeditivo ou modificativo do direito da autora. Aduz ainda, que é analfabeta, que jamais apostou sua digital no contrato apresentado, que o negócio deveria ter sido firmado mediante assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do Art. 595 do Código Civil e que é devida a devolução dos valores em dobro, assim como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados (ID n° 11925351).

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem preparo, face a gratuidade deferida a apelante. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da demandante.

A parte autora narra em sua exordial ter ocorrido fraude na contratação de empréstimo consignado, tendo recebido descontos indevidos em sua aposentadoria. Ocorre, que ao analisar os extratos juntados pela parte autora e conforme o extrato apresentado nos autos pela instituição financeira, verifico que o contrato foi
realizado em 2005, tendo os descontos sido excluídos no ano de 2008.

O contrato de nº 6998625 o último desconto da parcela ocorreu em 08/08/2008.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o prazo prescricional da repetição do indébito é de 5 (cinco) anos, aplicando-se ao caso o artigo 27 do CDC. Além disso, entende a corte superior que o termo inicial da prescrição
é a data do último desconto indevido, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC
,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

O pedido feito na exordial faz menção ao contrato com início em 2005 e com exclusão dos descontos realizados em agosto do ano de 2008.

Portanto, tendo como termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo de 5 (cinco) anos previsto para propositura da ação (CDC, art. 27), a pretensão da parte autora prescreveu há quase quinze anos, ou seja, em data muito anterior ao dia do ingresso da ação, está ocorrida somente no ano de 2018.

Assim, constato que a ocorrência da prescrição foi ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que a conheço de ofício e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DECLARAR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
ante a decretação da prescrição da pretensão da parte autora.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023